Tribunal: STF
Processo: ARE 656890
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes.



    5. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR,2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: AGRAVOS REGIMENTAIS - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – FALÊNCIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AGRAVO DA MASSA FALIDA DO BANCO DO PROGRESSO S/A - ILEGITIMIDADE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - AFETAÇÃO DO JULGAMENTO À SEGUNDA SEÇÃO – DESNECESSIDADE - PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO - AGRAVO DE ROMEU FELIPE BACELLAR FILHO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 76 DA LEI DE FALÊNCIAS – PRECEDENTES - RECURSOS IMPROVIDOS.



    7. Agravo regimental desprovido.